Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702696-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILA APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZILA APARECIDA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 113967076, do processo na origem) que nos autos da ação de conhecimento (processo no 0700477-87.2022.8.07.0018), proposta em desfavor de INSTITUTO QUADRIX e DISTRITO FEDERAL, indeferiu a concessão da tutela de urgência, consistente no retorno do primeiro gabarito, face a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC. Eis o teor da decisão recorrida, litteris: “ É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente defiro a gratuidade de Justiça ao requerente. Anote-se sistema. Da Legitimidade da Banca examinadora Em que pese a necessidade de questionamentos realizados em face do Instituto Quadrix, a banca examinadora age como mero executor do contrato delegado, razão pela qual não têm legitimidade para a presente ação. Deste modo, não vejo razão para a permanência da banca examinadora do polo passivo da demanda, tendo em vista ser mera executora do certame público, modo pelo qual, determino a exclusão do Instituto Quadrix. Anote-se. Sob outro prisma, a tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)” (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Cumpre rememorar que o col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, apreciando o Tema no 485, em sede de Repercussão Geral, firmou o entendimento pela impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, confira-se Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Contudo, em que pese a orientação no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, a Suprema Corte admite o controle jurisdicional na hipótese de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos. (...) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituindo a banca do concurso sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. O fato da banca examinadora publicar um novo edital, posteriormente àquele definitivo, ante a possível existência de erro material, neste estágio do processo, soa medida razoável e em sintonia com o princípio da supremacia do interesse público. Ao contrário, trata-se de aplicação prática do princípio da sindicabilidade, sendo que a Administração Pública, no exercício do dever-poder de autotutela, pode revisar os seus atos sem ser provocada. Nesta senda, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar. Sob outro prisma, impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova objetiva está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Caso o pedido da parte autora de retorno à classificação do primeiro gabarito fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública. Para mais, a decisão administrativa apenas pode ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação clara ao edital do certame. Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. (...) Assim sendo, não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. (...) Por seu turno, nada impede que, sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual ilegalidade nos atos administrativos atacados, possam ser acolhidas as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. (...) Irresignada, a autora interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 32300168), narra, em linhas gerais, que se inscreveu no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo edital n. 27, de 22 de setembro de 2021 e organizado pelo Instituto QUADRIX, para o componente curricular de “Atividades” e Regional de Ensino de Ceilândia/DF Nesse contexto, aponta a agravante que após a divulgação do gabarito definitivo em 05.01.2021, obteve a classificação de no 1459. Contudo, após a divulgação de um novo gabarito definitivo pela banca examinadora, em 17.01.2022, em virtude de “erro material”, a agravante foi reclassificada para a posição de no 1820, ou seja, 361 posições abaixo da posição inicialmente apontada no primeiro gabarito definitivo. Afirma que muito embora tenha havido irregularidades na divulgação do gabarito final do certame, não foi possível uma solução administrativa perante os réus, ora agravados, em razão de não ter havido abertura de prazo para contestar os resultados, deixando a agravante à mercê da arbitrariedade da banca examinadora. Aponta estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, consoante disposto no art. 300, do CPC, diante da probabilidade do direito, por ter a banca examinadora cometido irregularidades na divulgação do gabarito, assim como o perigo de dano, caracterizado pelo fato de a primeira convocação dos professores substitutos estar previstas para os dias 31/01 e 01/02/2022. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer o deferimento da tutela recursal, a fim de determinar que a banca examinadora prossiga com a agravante no certame em sua classificação 1459, quando da divulgação do gabarito definitivo primário. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar pleiteada, além de reconhecer a ilegalidade praticada pela banca examinadora. Sem preparo, por ter sido concedido à recorrente os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Observado o nível de cognição próprio deste momento processual, os autos revelam que a mudança na ordem classificatória da candidata se deu após julgamento dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar (id. 32300174 - Pág. 1), daí porque me parece ser natural a correção da lista de candidatos aprovados, com nova ordem classificatória no resultado definitivo da prova objetiva (id. 32300178 - Pág. 1), eis que provocada pela valoração dos recursos interpostos, e por força só disso não vislumbro ilegalidade suficiente a permitir a concessão da medida pleiteada. Saber se a retificação do gabarito foi adequada, idônea e oportuna, demanda nítida dilação probatória, naquilo que for possível de se produzir, tendo em conta não só a limitação própria desta fase processual, como da própria matéria em discussão nos autos, consoante, inclusive, alertou o ilustre Magistrado de origem. É prudente, destarte, tal como, igualmente, destacou o Magistrado a quo, a integração do contraditório com a oitiva da Administração Pública, isso porque a mudança se deu em virtude do princípio da autotutela, ante a alegada necessidade de corrigir erro material na divulgação do resultado do certame. Com efeito, embora a recorrente atraia para si a aplicação dos princípios da legalidade, razoabilidade, moralidade, boa-fé, é pertinente reconhecer que igual aplicabilidade pode ser defendida em favor dos atos administrativos, considerando que, se a administração identifica que o gabarito publicado não corresponde àquele, de fato, obtido após o julgamento dos recursos, é seu dever proceder à retificação, por força mesma dos aludidos princípios. Ademais, o dever de autotutela exsurge como imperativo legal (art. 53 da Lei n° 9.784/99) e, na forma como praticado, não tende a ofender direitos subjetivos, pois a anulação de questões beneficia igualmente a todos os candidatos, pelo fato de o enunciado anulado não ser mais considerado na apuração dos resultados. A modificação da lista de aprovados, como dito, exsurge como uma consequência natural da valoração das questões subsistentes, não podendo a agravante pleitear a manutenção de sua classificação originária, obtida com o gabarito preliminar, se a partir do gabarito definitivo não alcançou a mesma pontuação. Até reconheço que a modificação do gabarito tende a frustrar as expectativas dos candidatos que, na primeira lista publicada, figuravam com melhor classificação, mas isso, por si só, não autoriza o Poder Judiciário a sobrepor o juízo de valor da administração. Logo, a princípio, não identifico qualquer ilegalidade no ato administrativo questionado, suficiente o bastante para, afastando-lhe os efeitos, permitir que a agravante retome sua classificação em lista de resultado preliminar. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora